Tribunal: TJSP
Processo: 2182089-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Processo Administrativo Disciplinar / Sindicância
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Agravo de Instrumento, interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão da tutela de urgência, que deixou de ser conhecido por falta de preparo – A intimação do agravado, para apresentação de contraminuta, é obrigatória, considerados os termos da regra do artigo 1.019, inciso II, do CPC – Não corresponde aos fatos a versão de que o recolhimento da taxa postal se deu

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Agravo de Instrumento, interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão da tutela de urgência, que deixou de ser conhecido por falta de preparo – A intimação do agravado, para apresentação de contraminuta, é obrigatória, considerados os termos da regra do artigo 1.019, inciso II, do CPC – Não corresponde aos fatos a versão de que o recolhimento da taxa postal se deu tempestivamente – Publicação, na qual se determinou o recolhimento da sobredita taxa, de que consta o valor a ser pago, bem como informação quanto à guia e o código que deveriam ser utilizados – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000113087
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível
no 2182089-93.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Nazaré Paulista, em que é
agravante VANDA LÚCIA RAMOS SIEDLARCZYK, é agravado MUNICÍPIO
DE BOM JESUS DOS PERDÕES.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA
SCHMIDT.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2182089-93.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 18436
2
Agravo Regimental Cível no 2182089-93.2019.8.26.0000/50000
Agravante: Vanda Lúcia Ramos Siedlarczyk
Agravado: Município de Bom Jesus dos Perdões
Comarca: Nazaré Paulista
Voto no 18436
AGRAVO INTERNO – Agravo de Instrumento,
interposto contra decisão que indeferiu pedido de
concessão da tutela de urgência, que deixou de ser
conhecido por falta de preparo – A intimação do
agravado, para apresentação de contraminuta, é
obrigatória, considerados os termos da regra do artigo
1.019, inciso II, do CPC – Não corresponde aos fatos a
versão de que o recolhimento da taxa postal se deu
tempestivamente – Publicação, na qual se determinou o
recolhimento da sobredita taxa, de que consta o valor a
ser pago, bem como informação quanto à guia e o
código
que
deveriam ser utilizados – Recurso
improvido.
Vistos, etc.
Cuida-se de agravo interno, interposto contra a decisão
de fls. 689 e 690, lançada em Agravo de Instrumento, oportunidade na qual o
Relator deixou de conhecer do recurso.
É o relatório.
O Agravo de Instrumento não foi conhecido por falta
de preparo, pois decorreu o prazo para recolhimento da taxa postal, não obstante a
tanto tivesse sido intimada a agravante.
Argumenta a recorrente com o recolhimento da guia de
custas para citação postal no mesmo dia em que ocorreu a certificação do decurso do
prazo, revelando-se, por isto, na decisão que deixou de conhecer do agravo de
instrumento, excesso de rigor, já que a agravante procedeu ao recolhimento da taxa
judiciária correspondente a 10 UFESPs no momento da interposição do recurso.
Alega ainda que a citação postal não seria necessária, haja vista a inexistência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2182089-93.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 18436
3
citação da agravada nos autos de origem.
É certo que a concessão de tutela de urgência pode ser
deferida antes de o réu ser ouvido. Todavia, é obrigatória a intimação do agravado
para contraminuta, como expressamente dispõe a regra do artigo 1.019, inciso II, do
Código de Processo Civil:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e
distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação
do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco)
dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir,
em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão
recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente,
por carta com aviso de recebimento, quando não tiver
procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou
por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu
advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze)
dias, facultando-lhe juntar a documentação que
entender necessária ao julgamento do recurso;
III - determinará a intimação do Ministério Público,
preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso
de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15
(quinze) dias. (grifos inexistentes no original)
Diga-se ainda que não se admite a juntada
extemporânea da guia de recolhimento da taxa postal, conforme se retira da regra do
artigo 1.007, §2o, do Código de Processo Civil, cabendo lembrar que a certidão
lançada a fls. 695 tem fé pública.
Veja-se que a noticiada petição, na qual o recorrente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2182089-93.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 18436
4
trouxe aos autos a guia de recolhimento, só veio aos autos eletrônicos em 04/9/19
(fls. 698), vale dizer, no dia seguinte àquele em que se expediu a certidão. Mais que
isto, o recolhimento do valor que consta da guia somente se deu em 04/9/19 (fls.
701).
Não há excesso de rigor, mas o rigor da lei. Da
publicação em que se determinou o recolhimento da taxa postal fez-se constar até
mesmo o valor a ser recolhido, bem como informação quanto à guia e o código que
deveriam ser utilizados, tudo com o objetivo de facilitar o acesso à justiça.
Nestes termos, nego provimento ao Agravo Interno.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator